Tribunal: STF
Processo: Rp 913
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
LEI 3.038 DE 10 DE OUTUBRO DE 1972 DO ESTADO DA BAHIA,  QUE DISPÕE
SOBRE TERRAS PUBLICAS E DA  OUTRAS PROVIDENCIAS. -
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1.,LETRA 'C', QUE ATRIBUI AO
DOMÍNIO DO ESTADO AS TERRAS'QUE NÃO ESTEJAM POR TÍTULO LEGITMO SOB
DOMÍNIO DE TERCEIROS'. ESSE CONCEITO DE TERRAS DEVOLUTAS EXTRAPOLA
DA CONCEPÇÃO CONSTITUCIONAL, INVADINDO ÁREA LEGISLATIVA DA
COMPETÊNCIA FEDERAL.- INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO, POR CONTRARIAR AS DISPOSIÇÕES DO ART-153,PAR-22,DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. - INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO 2.
DO ART-15, VISTO QUE O PARAGRAFO RESTRINGE O DIREITO DE PROPRIEDADE
PARTICULAR, CRIANDO LIMITAÇÃO LEGAL A FACULDADE DE DISPOR QUE TEM
O PROPRIETARIO, MATÉRIA DE DIREITO  CIVIL.-INCONSTITUCIONALIDADE DO
PARAGRAFO 3. DO ART. 23, DE VEZ CONTEM O MESMO VÍCIO DO PARAGRAFO 2.
DO ART. 15.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.